Tribunal: TJDFT
Processo: 0712256-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL À ÉPOCA. OMISSÃO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
1. "Descabem Embargos de Declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de Embargos é a interna do próprio julgado" (EDcl no REsp n. 1.060.210).
2. No que tange a omissão apontada tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação ao esclarecer que a demanda diz respeito à cobrança de parcela do benefício devido a servidores do Distrito Federal no ano de 1996 e que a autora, ora embargante, não fazia parte do quadro funcional do Ente Público à época.
3. A contradição que autoriza os Embargos de Declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.
4. Não cabe, em sede de embargos de declaração, reexaminar matéria fático-probatória ou contradições externas, porque a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição entre o decidido e prova dos autos, ou entre o decidido e texto da lei ou de dispositivo normativo.
5. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Negou-se provimento ao recurso.